Tribunal: TJES
Processo: 5000438-55.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-55.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, em razão da subtração de bens de estabelecimento comercial mediante rompimento de cadeado e acesso pelo telhado, com condenação à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) estabelecer se os elementos probatórios são suficientes para caracterizar a qualificadora da escalada; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando e a isenção das custas processuais diante da reincidência e das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A qualificadora do rompimento de obstáculo é comprovada por prova testemunhal idônea e pela confissão judicial do réu, sendo dispensável o exame de corpo de delito quando inviável a realização da perícia, nos termos do art. 167, do CPP.
4.
A palavra do gerente do estabelecimento, colhida sob contraditório, aliada à confissão do acusado, demonstra de forma segura a quebra do cadeado e a destruição do meio de acesso ao interior da loja.
5.
A qualificadora da escalada se configura quando o ingresso no local ocorre por via anormal, mediante esforço físico incomum, independentemente do uso de instrumentos sofisticados.
6.
O acesso ao estabelecimento pelo telhado, após transposição de imóveis vizinhos e utilização de padrão de energia, evidencia esforço extraordinário e superação de obstáculo destinado à proteção patrimonial.
7.
A reincidência específica e a existência de maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada do STJ.
8.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sucumbência penal, devendo eventual suspensão da exigibilidade ser analisada pelo juízo da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 155, § 4º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 158, 167, 182 e 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.713.315, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.042.817, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.931.612, Relª Min. Maria Marluce Caldas, j. 09.12.2025; TJES, APCr nº 0001917-67.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, publ. 27.05.2025; TJES, APCr nº 0010156-24.2019.8.08.0021, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15.09.2021; TJES, APCr nº 0005163-46.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 02.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERTON RIBEIRO
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra (ID 17500306).

A denúncia oferecida (ID 14043133), narrou que:

“
(...) no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 03h57min, na loja ‘Simonetti’, localizada na Avenida Central, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, com destruição, mediante escalada e destreza, subtraiu para si, produtos expostos à venda. Conforme Boletim de Ocorrência de nº 53280721 e autos de apreensão ao id 36147732 - pág. 22/25.

Extrai-se dos autos que, no dia e local dos fatos, Everton Ribeiro, ora denunciado, imbuído no propósito criminoso de subtração, acessou o telhado de imóveis vizinhos ao estabelecimento até chegar ao telhado do estabelecimento loja ‘Simonetti’.

Em seguida, quebrou o cadeado que dava acesso aos aparelhos de ar condicionado, por onde conseguiu acessar o segundo piso da loja. Ao adentrar no segundo piso do estabelecimento, o denunciado subtraiu para si, um notebook, um mouse e o bipador de produtos. Ato contínuo, o denunciado desceu para o primeiro piso, onde subtraiu um aparelho televisor de vinte e quatro polegadas (id 36147732 - pág. 12).

Além disso, o denunciado quebrou todo expositor de celulares da loja e saiu do estabelecimento pelo telhado, na posse dos bens subtraídos. Conforme auto de apreensão ao id...

Infere-se dos autos, que aludida ação criminosa foi flagrada pelo gerente da loja por

meio das câmeras de videomonitoramento do local, que o valor dos objetos subtraídos somados a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Conforme consta ao id 36147732 - pág. 12
. (...)”.

Diante dos fatos apurados e do regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado à proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pelo decote das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do § 4º, do art. 155, do Código Penal, argumentando a insuficiência do material probatório para comprovar o rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial, e a inexistência de prova cabal do esforço incomum necessário para a configuração da escalada.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto ou, alternativamente, no aberto, sob o argumento de que a reincidência, por si só, não seria suficiente para justificar a imposição do regime fechado, mormente diante do
quantum
da pena aplicada e da suposta favorabilidade da maioria das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Por fim, requer a isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitivas do crime de furto restaram devidamente comprovadas e sequer foram objeto de impugnação nas razões recursais apresentadas pela defesa.

Como dito, o cerne da irresignação defensiva reside no pedido de decote das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal.

No tocante ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), a defesa alega que o material probatório seria insuficiente e não teria sido realizada nenhuma perícia no local do crime para atestar a quebra do cadeado, conforme exigência do art. 158, do Código de Processo Penal, que estabelece a necessidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios.

Contudo, no caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma robusta e convergente a ocorrência do rompimento. O gerente da loja, Elias de Jesus Barbosa, relatou em juízo que o invasor ‘quebrou a portinhola de ferro que dá acesso ao climatizador e a loja e rompeu o cadeado’, ingressando, assim, no segundo piso do estabelecimento. Tal depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, é corroborado pela própria confissão do apelante, que descreveu o percurso de invasão.

Assim, embora o exame de corpo de delito direto seja, em regra, a forma preferencial de comprovação da qualificadora que deixa vestígios, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, a prova testemunhal pode supri-lo ‘quando os vestígios houverem desaparecido, ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo’.

No caso em comento, a “perícia” em um cadeado rompido se mostra
inviável
, na medida em que, o objeto pode não mais ter sido encontrado. Em verdade, em casos como o ora analisado, o que se exige é a certeza da ocorrência do rompimento, a qual foi obtida por meio dos depoimentos de quem inspecionou o local logo após o fato e da própria admissão do acusado sobre o modo de acesso.

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, flexibiliza a rigidez do exame pericial quando a prova indireta — composta pela confissão judicial, pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais — é contundente e demonstra, sem margem para dúvidas, o emprego da destruição ou do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, superando-se, com isso, a necessidade de prova técnica formal. Confira-se:

(...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto torna nula a decisão que se baseia em provas testemunhais e indiretas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão monocrática foi mantida, pois a jurisprudência desta Corte admite a dispensa do exame pericial quando a qualificadora do rompimento de obstáculo é comprovada por outros meios de prova, como depoimentos e confissão. 5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que permite a comprovação da qualificadora por outros elementos probatórios quando a realização do exame pericial é inviável. 6. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, não havendo argumentos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A dispensa do exame pericial é admitida quando a qualificadora do rompimento de obstáculo é comprovada por outros meios de prova. 2. A decisão que se baseia em provas testemunhais e indiretas é válida quando a realização do exame pericial é inviável’. (STJ; AgRg-AREsp 2.713.315; Proc. 2024/0294199-2; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 19/08/2025; DJE 26/08/2025).

(...). 4. A qualificadora do rompimento de obstáculo, embora dependa, em regra, de exame de corpo de delito, pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme jurisprudência consolidada do STJ, diante da robustez dos demais elementos probatórios. 5. No caso concreto, a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP foi demonstrada por meio de confissão do réu, declarações da coordenadora do órgão municipal e demais provas constantes dos autos, suprindo-se a ausência do laudo pericial. 6. Com a extinção da punibilidade do crime de furto tentado, resta prejudicada a análise do pedido de continuidade delitiva entre os dois furtos. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando suprida por outras provas idôneas, como confissão, testemunhos e registros documentais. 2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando transcorrido lapso superior ao legal entre os marcos interruptivos, considerada a pena concretamente aplicada a cada crime. (TJES; APCr 0001917-67.2020.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 27/05/2025).

Sendo assim, a manutenção da qualificadora se justifica plenamente, pois o rompimento do cadeado de ferro para acesso à área de climatização foi o meio empregado pelo apelante para garantir a entrada na loja e efetivar a subtração, revelando uma maior reprovabilidade da conduta, tal como previsto no tipo penal.

Na sequência, a defesa argumenta que a qualificadora da escalada deve ser decotada, porquanto o ingresso pela cobertura se deu de forma improvisada e rudimentar, sem uso de equipamentos ou técnicas, e que o próprio réu relatou ter subido ‘pelo padrão de energia e caído no local do ar condicionado’, o que indicaria ausência de habilidade técnica.

Entretanto, o conceito de escalada, para fins de tipificação do furto qualificado, não exige complexidade ou sofisticação de meios, mas sim o emprego de esforço físico incomum ou habilidade superior à ordinária para transpor um obstáculo que se destina à defesa do patrimônio, utilizando-se, para tanto, de via anormal de acesso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA À ESCALADA. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui orientação segundo a qual, se o modus operandi desenvolvido demonstrar inegavelmente que o agente entrou ou saiu do recinto de maneira anormal e se valendo de um esforço incomum, como, por exemplo, quando ingressa no local (...) por meio de uma janela basculante, revelar-se-á desnecessária, impertinente e até mesmo inútil a realização da perícia, pois todas as elementares da qualificadora da escalada estariam demonstradas inequivocamente, bastando que o fato fosse devidamente comprovado por outros elementos de prova (art. 167, do CPP), na medida em que o julgador sequer está adstrito às conclusões do laudo pericial, por força do disposto no art. 182, do Código de Processo Penal (TJES, Classe: Apelação Criminal, 033140012817, Relator: Sérgio BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021). 2. In casu, as circunstâncias em que se deram os fatos denotam a utilização de esforço incomum, já que a entrada por meio da janela do estabelecimento foi comprovada pela prova oral coligida, nos termos do art. 167 do CPP, sendo suficiente para a configuração da qualificadora. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (STJ, AGRG no HC 671.453/SC, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0010156-24.2019.8.08.0021; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

In casu
, a Loja Simonetti não possuía o telhado como acesso regular ao público ou aos funcionários. Dessa forma, o apelante teve que acessar o telhado de imóveis vizinhos e, então, transpor a barreira física da loja alvo, galgando uma estrutura considerada bastante alta pelo policial militar que atendeu a ocorrência.

Além disso, a confissão do apelante, ao descrever o percurso — subir pelo padrão de energia, passar pelo telhado vizinho e cair no segundo piso do estabelecimento — demonstra o emprego de esforço físico extraordinário, superando a segurança do imóvel por um local não destinado ao trânsito de pessoas, o que configura precisamente a via anormal exigida pela qualificadora da escalada.

A altura do obstáculo, somada à necessidade de utilizar elementos externos como o padrão de energia, transcende o mero ingresso fácil ou ordinário, justificando a maior apenação prevista pelo legislador. Estando, portanto, a escalada cabalmente comprovada pelos elementos fático-probatórios detalhados na instrução criminal.

Destarte, estando as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada solidamente fundamentadas nas provas testemunhais (gerente e PMs) e na confissão judicial do apelante, que detalharam o
modus operandi
e a violação da segurança do imóvel, não há que se cogitar de insuficiência probatória ou de ausência de esforço incomum, devendo ser integralmente mantida a condenação do apelante nas penas do art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal.

Na sequência, a defesa requer a reforma da sentença para que o regime inicial de cumprimento da pena seja fixado no semiaberto ou no aberto, ao argumento de que a pena aplicada - 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão -, autorizaria regime mais brando, e que a reincidência, por si só, não seria suficiente para impor o regime fechado, mencionando a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse viés, sabe-se que para a adequada fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve-se observar o disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, que levam em consideração o
quantum
da pena aplicada, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, utilizando uma das quatro condenações definitivas transitadas em julgado ostentadas pelo apelante (Autos nº 0013192-61.2017.8.08.0048).

Além disso, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), esta última fundamentada em outra condenação com trânsito em julgado (Autos nº 0010981-61.2016.8.08.0024).

Desse modo, a despeito da pena final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, conduzir, teoricamente, ao regime inicial aberto (art. 33, § 2º, 'c', do CP), como dito, o apelante é comprovadamente reincidente (art. 61, I, CP), e a sentença fixou o regime inicial fechado, com base no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, c/c art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal, que permite a fixação de regime mais severo do que o cabível pela pena aplicada, se houver circunstância judicial desfavorável.

Destarte, a grave situação dos antecedentes criminais do apelante, que denotam reiteração delitiva e inadequação à disciplina social, e o fato de o Juízo
a quo
ter expressamente se utilizado da reincidência e dos maus antecedentes (art. 44, incisos II e III, do CP) para impedir a substituição da pena, revelam a insuficiência do regime semiaberto para a reprovação e prevenção do delito, justificando a manutenção do regime fechado, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em razão de condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 2. O tribunal de origem fixou o regime inicial fechado, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, como conduta social e consequências do crime, mesmo com a pena inferior a 4 anos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos de reclusão. III. Razões de decidir 4. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos de reclusão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que inexiste flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. lV. Dispositivo e tese 5. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: O regime prisional fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos de reclusão. (STJ; AgRg-HC 1.042.817; Proc. 2025/0393841-2; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/12/2025; DJE 23/12/2025).

(...). 4. Conforme reiterada jurisprudência desta corte superior, a reincidência do agente e a existência de circunstâncias judicial desfavorável (art. 59 do CP) justificam a imposição do regime fechado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula nº 269/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.931.612; Proc. 2025/0159276-2; SP; Relª Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 09/12/2025; DJE 17/12/2025).

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, a defesa sustenta a hipossuficiência econômica do apelante e requer a observância dos benefícios da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, que o Juízo do conhecimento se abstenha de praticar atos de cobrança, remetendo a questão à execução penal.

O Juízo singular, ao proferir a sentença, condenou o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal, mas ressalvou, de forma expressa e coerente, que ‘o momento de verificação de eventual miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução’.

Este entendimento reflete a jurisprudência dominante nas Cortes Superiores e neste egrégio Tribunal de Justiça, a qual reconhece que a condenação em custas é um consectário legal da sucumbência no âmbito criminal (art. 804, CPP).

Nesse sentido:

(...).
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, podendo ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita com o sobrestamento do pagamento pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do código de processo civil.
I
V. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A posse ou o porte de arma de fogo com numeração suprimida configura o crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, independentemente de o armamento ser de uso permitido, restrito ou proibido. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada em elementos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, em consonância com a jurisprudência consolidada. O juízo da execução penal é competente para analisar a isenção ou parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. (TJES; APCr 0005163-46.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

Assim, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto, que agiu corretamente ao determinar o pagamento das custas, remetendo a análise da hipossuficiência e da suspensão da exigibilidade para a fase de execução, em conformidade com a sistemática processual penal.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)